Tribunal: TJSP
Processo: 2096849-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. Pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas. Deferimento. Probabilidade do direto e perigo de dano demonstrados. Recurso desprovido.